Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005088-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LEANDRO NEVES DE ARAUJO - CPF: 004.240.821-01 (AGRAVANTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME E PERÍODO DE APRESENTAÇÃO ANTERIOR À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA– INSURGÊNCIA DA DEFESA – PLEITO DE CÔMPUTO COMO PENA CUMPRIDA DO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO COMPARECEU EM JUÍZO ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO, REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES – FORMALIDADES ESSENCIAIS AO PROCESSO EXECUTIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 244/2021 – REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O início formal da execução da pena em regimes aberto ou semiaberto somente ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, expedição da guia de execução e cientificação do apenado acerca das condições estabelecidas para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 23 da Resolução CNJ nº 244/2021.

O mero comparecimento espontâneo em juízo pelo sentenciado, anteriormente à realização da audiência admonitória e fixação das condições para o cumprimento de pena, não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, por ausência de formalidade essencial ao processo executivo.

A progressão de regime depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, não bastando apenas o decurso do tempo, mas também a demonstração de mérito do apenado durante o cumprimento da reprimenda.”

R E L A T Ó R I O

Agravo em execução penal interposto Leandro Neves de Araújo, nos autos do processo executivo de pena [PEP] nº. 2000024-10.2021.8.11.0023 em face da decisão que não reconheceu o período de apresentação anterior à fixação das condições de cumprimento do regime semiaberto [audiência admonitória] e indeferiu a progressão de regime do reeducando proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Inconformado, o recorrente requer que seja computado como pena cumprida o período de comparecimento em juízo do reeducando, anteriormente à realização da audiência admonitória, na qual foram fixadas as condições para o cumprimento da pena. (ID.2269868275)

Consta do recurso que: “
o Agravante foi condenado à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, nos autos. 0001372-68.2019.8.11.0023, feito onde foi preso em flagrante no dia 24 de abril de 2019 e ficou preso preventivamente até 19 de dezembro de 2019, data que foi intimado da sentença condenatória de 05 anos em regime semiaberto da qual não recorreu. Sendo assim o trânsito em julgado para o reeducando se daria em 10 de dezembro de 2019.[...] Todavia, apenas em 2021 é que o processo foi encaminhado a Promotoria. Consciente de sua condenação o reeducando foi até o fórum e lhe foi dito que o semiaberto seria para que o mesmo se apresentasse mensalmente, o que fez de Janeiro de 2020 até o mês de julho de 2022, ou seja, apresentou por 01 (Um) ano e 07 (meses), justificando suas atividades, Em 2022 foi informado que não precisava mais se apresentar que iria ter uma audiência e o mesmo seria intimado. O que não aconteceu
.”(sic.)

Argumenta ainda que: “
Em 25 de Agosto de 2023, foi-lhe concedido progressão de regime, todavia no dia 27 de setembro de 2023, foi anexado na Guia de Execução Penal, informação de que o reeducando havia sido preso no dia 21 de junho de 2023, vindo a ser condenado á 05 anos e 04 meses em regime semiaberto. Desde então, o reeducando está preso em regime fechado, todavia a Guia de Execução penal não computou como pena cumprida o período que vinha se apresentando mensalmente em juízo. Na data 21 de Janeiro de 2025, consta no atestado de Pena que o mesmo cumpriu 2a2m8d, o que não corresponde a realidade. Assim, o reeducando ficou preso em regime fechado de 24 de abril de 2019 até 05 de dezembro de 2019, o que corresponde a 07 meses e 11 dias. Em 05.12.20219, foi transferido para o semiaberto, sendo fixadas as condições no Alvará de Soltura, o que cumpriu apresentando-se

mensalmente e justificando suas atividades de 2020 ate julho de 2022
.”(sic.)

Explicita também, que o agravante: “
Foi preso novamente em 21 de junho de 2023 e encontra-se preso até a presente data, 01 ano e 07 meses. Assim na verdade o acusado já cumpriu 03 três anos, 09 meses e 11 dias. O Meritíssimo Juiz, indeferiu a progressão de regime,
todavia não é este o objeto do presente agravo, o que se questiona neste agravo trata-se do período de pena cumprida que não foi computada
, o que ocorreu sem que o reeducando tivesse concorrido para não computação da pena, ao contrário se apresentou mensalmente e justificou suas atividades, lembrando que a realização de audiência admonitória não é requisite legal para o início do cumprimento do semiaberto
.”(sic.)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID.269868297)

Em solo de juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. (ID.269868296)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade,

manifesta-se pelo
improvimento
do agravo na ementa assim sintetizada: (Id.274430852)

“EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E NEGOU A DETRAÇÃO DA PENA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REQUER QUE O INTERVALO DE JANEIRO/2020 A JULHO/2022 SEJA COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. IMPROCEDÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E À FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo em execução.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 (Ação Penal nº 0001372-68.2019.8.11.0023), sendo que
, não foram fixadas as condições a serem cumpridas pelo apenado
e a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (Ação Penal nº 1001756-72.2023.8.11.0023).

O apenado requereu a aplicação da detração da pena, referente ao período de janeiro/2020 a julho/2022, bem como a progressão de regime ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. Contudo,
os pedidos foram indeferidos, nos seguintes termos que transcrevo
:

“Trata-se de Executivo de Pena do reeducando Leandro Neves de Araújo, condenado à pena ao cumprimento das seguintes reprimendas: A) 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no Art. 33, §4, Lei 11343/06 – Lei de Drogas, ocorrido em 24/04 /2019 (Ação Penal n.º 0001372- 68.2019.8.11.0023 – trânsito em julgado: 08/01/2020) – Guia Definitiva 1.1 a 1.8) B) 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no Art. 157, § 2º, II, Lei 2848/40 – Código Penal , ocorrido em 19/04/2023 (Ação Penal n°. 1001756-72.2023.8.11.0023 – trânsito em julgado: 17/07/2024) – Guia Definitiva 46.0 a 46.11. Conforme se verifica da movimentação de nº 56.1, aportou ao presente feito, pleito defensivo requerendo a aplicação da detração da pena, referente ao período de janeiro do ano de 2020 a julho do ano de 2022, bem como ao final postulou ainda pela progressão de regime. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. É síntese do necessário. Vieram-me conclusos.

DECIDO.

De início constato que o pleito defensivo não comporta deferimento pois, conforme bem pontuou o ilustre representante do Ministério Público a Guia definitiva foi emitida em 22/04/2021 tendo o reeducando sido intimado da audiência admonitória em dezembro de 2021 conforme documento inserido na sequência de nº 1.1 e tomado ciência das condições impostas ao regime de cumprimento da reprimenda. Ademais, em relação ao período no qual esteve recluso, referente aos meses de 25/04/2019

a 05/12/2019 calha frisar que referido período já foi computado nos autos, não havendo que se falar em detração, todavia no que refere à almejada progressão de regime, verifica-se de acordo com as informações contidas na aba “Informações Adicionais” que o apenado somente atingirá direito a tal benesse somente em 21/07/2026. Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de progressão de regime na forma vindicada pela defesa do reeducando. Aguarde-se, portanto, o cumprimento da reprimenda.”

Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da

possibilidade de se computar como pena efetivamente cumprida o período em que o agravante compareceu mensalmente em juízo antes da realização de audiência admonitória e da fixação formal das condições para cumprimento do regime semiaberto.

Pois bem. O recurso não merece prosperar.

De início, é importante destacar que o sistema processual brasileiro adota o procedimento específico para o início da execução de pena em meio aberto ou semiaberto, que pressupõe a expedição de guia de execução e a realização de audiência admonitória para fixação das condições a serem cumpridas pelo apenado.

Ressalto que

o início do cumprimento de pena privativa de liberdade em regimes semiaberto ou aberto somente ocorre após a efetiva formalização da execução penal,
com a expedição da guia respectiva e a cientificação do apenado acerca das condições estabelecidas
.

Destarte, como bem destacado nas contrarrazões ministeriais, preconiza o art. 23 da Resolução n.º 417/CNJ, com redação dada pela Resolução n.º 474, de 09 de setembro de 2022,
in verbis:

“
Art. 23 Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n.º 56”.

Com efeito, verifico que conforme consignado na decisão agravada, à guia definitiva de execução foi expedida apenas em 22/04/2021, e o reeducando foi intimado para audiência admonitória somente em dezembro de 2021. Portanto, o período anterior a essas datas, em que o agravante alega ter comparecido voluntariamente em juízo (janeiro de 2020 a julho de 2022), não pode ser computado como pena efetivamente cumprida, por ausência de formalização do processo executivo.

Neste particular, consigno que
não se trata de apenado com
monitoramento
eletrônico
, razão pela qual, o caso não se aparelha ao julgamento pela Terceira Seção,
ex vi
do Recurso especial repetitivo n. 1977135/SC, cujo enunciado [Tema 1155 do STJ] que

reconhece:

‘o
período de
recolhimento obrigatório noturno e nos dias
de
folga compromete o status libertatis
do
acusado, devendo ser reconhecido
como período
a ser detraído da
pena
privativa
de
liberdade. Assevera que a medida impôs limitação efetiva à liberdade
do
paciente, justificando o
cômputo do
tempo
como pena cumprida,
com base nos princípios da proporcionalidade e
do
non bis in idem.’

É certo que o comparecimento espontâneo do reeducando em juízo demonstra sua boa-fé, porém, no caso não tem o condão de substituir os procedimentos legais para o início formal da execução penal. A audiência admonitória e a fixação de condições específicas para o cumprimento da pena são formalidades essenciais para o início da execução penal em regimes aberto e semiaberto, pois é através desse ato que o Juízo da Execução determina as obrigações específicas a serem observadas pelo condenado, permitindo-se o adequado controle judicial sobre o cumprimento da pena.

Cito,
mutatis mutandis

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] Embora tenha o apenado assinado voluntariamente os termos de comparecimento junto à VEPERA/DF, a não realização da audiência admonitória, ato no qual são fixadas as condições do cumprimento da pena, impede o cômputo como pena efetivamente cumprida do aludido período por ausência de formalidade essencial. [...]" (AgRg no HC n. 674.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022)

Neste diapasão, visando evitar tautologia,
colaciono o trecho do parecer da Procuradoria em que bem resumida à matéria posta, agregando-o às razões de decidir:

“Verifica-se que o Juízo de Primeira Instância indeferiu os pedidos do reeducando sob o fundamento de que a guia definitiva somente foi emitida em 22/04/2021, enquanto o apenado foi intimado da audiência admonitória em dezembro/2021. É importante consignar que, ao contrário do alegado pelo agravante, o início da execução da pena privativa de liberdade no regime semiaberto ou aberto ocorre tão somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e a expedição da guia de execução, ocasião em que o apenado será cientificado acerca das condições estabelecidas para o cumprimento da pena. Assim, não é possível computar o período de janeiro/2020 a julho/2022 em que o sentenciado compareceu em juízo, como pena efetivamente cumprida, porquanto ainda não haviam sido fixadas as condições para o regime semiaberto.

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. APENADO QUE OBTEVE A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM MINAS GERAIS. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PERANTE A VEPERA/DF. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NO DF. ASSINATURA DE TERMO DE COMPARECIMENTO COM RESSALVAS NO PERÍODO EM QUE OS AUTOS AINDA NÃO HAVIAM SIDO ENVIADOS AO DF. APENADO QUE TERIA SIDO INTIMADO PARA DAR CONTINUIDADE AO CUMPRIMENTO DA PENA E NÃO FOI ENCONTRADO. PRISÃO POSTERIOR PELA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. TEMPO DE PENA NO REGIME ABERTO NÃO COMPUTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, soberano na análise do contexto fático-probatório, entendeu que não foram cumpridas as condições estabelecidas para o regime aberto durante o período analisado. Embora tenha o apenado assinado voluntariamente os termos de comparecimento junto à VEPERA/DF, a não realização da audiência admonitória, ato no qual são fixadas as condições do cumprimento da pena, impede o computo como pena efetivamente cumprida do aludido período por ausência de formalidade essencial. 2. O Juízo de origem noticiou que a VEPERA/DF, com a chegada da guia de execução, determinou a intimação do reeducando para dar continuidade ao cumprimento da pena, porém ele não foi encontrado, ressaltando, ainda, que no dia "15/10/2017, o sentenciado foi preso em flagrante pela prática do crime tipificado nos artigos 180, e 329, ambos do Código Penal, não dando início ao cumprimento caput, caput da pena em regime aberto" (fl. 996). 3. Com efeito, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a Paciente não compareceu em Juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida" (HC n. 445.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2019). 4. Agravo regimental desprovido' (AgRg no HC n. 674.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

Portanto, em virtude do agravante não ter sido cientificado acerca das condições para o exercício do regime semiaberto, o período que compareceu em juízo não pode ser considerado como pena cumprida, de modo que não merece reparos o pronunciamento judicial de Primeira Instância.”

Além disso, cumpre ressaltar que, para a progressão de regime, não basta apenas o cumprimento do lapso temporal exigido (requisito objetivo), sendo necessário também o preenchimento do requisito subjetivo, que consiste na demonstração de bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Ressalto, ademais, que a progressão de regime depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, devendo o apenado, além de cumprir o lapso temporal mínimo exigido, ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento.

In casu
, verifica-se que o reeducando não preencheu o requisito objetivo para a obtenção da progressão de regime, porquanto, cumpriu apenas 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de pena, quando necessitaria cumprir 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias para fazer jus à benesse.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de agravo em execução manejado por LEANDRO NEVES DE ARAÚJO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025